Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715487-34.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVANDO GOMES DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Gilvando Gomes da Costa requer o cumprimento provisório de sentença para receber valores relativos à restituição de indébito e de reparação por danos morais, em razão do provimento de sua apelação pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 58808934). O requerimento, no entanto, deve ser submetido ao Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil. Prossiga a Secretaria da Segunda Turma Cível com os atos processuais ordinários. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator